Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. No caso, não há contradição interna do acórdão. A apreciação da documentação apresentada apenas no grau recursal sem que a parte tenha demonstrado, fundamentadamente, ao juízo a razão para a mudança de instância não deve ser admitida.
4. O agravante deve redirecionar a discussão à instância de origem para que o juízo possa apreciar o acervo probatório apresentado extemporaneamente, nos termos do art. 435, Código de Processo Civil-CPC. A decisão não preclui se o agravante comprovar a superveniência e justa causa de o documento ser apresentado posteriormente.
5. Deve ser mantido o ponto do acórdão. O não conhecimento do agravo interno e, consequentemente, das provas apresentadas pelo agravante não prejudicaram a análise da demanda, pois, a partir da análise das provas produzidas à época da decisão do juízo, não houve preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.